Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a legitimidade e o interesse dos patronos primitivos da credora que realizou cessão de créditos nos autos da execução de perseguirem honorários sucumbenciais na demanda em curso.

Eventual verba nesse sentido deve ser perseguida em autos apartados, mormente após ter sido celebrado acordo nos autos entre a cessionária e os devedores para extinção do débito.

Escorreita a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC.